Tribunal: TJSP
Processo: 1005147-61.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Recurso desconexo com as razões do processo, citando fls. e situação fática inexistente, devendo provavelmente se tratar de embargos que objetivavam discutir outro feito. Ainda que assim não fosse, trata-se de segundos embargos de declaração frente o mesmo acórdão, interposto na mesma data dos primeiros embargos de declaração, o que levam

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Recurso desconexo com as razões do processo, citando fls. e situação fática inexistente, devendo provavelmente se tratar de embargos que objetivavam discutir outro feito. Ainda que assim não fosse, trata-se de segundos embargos de declaração frente o mesmo acórdão, interposto na mesma data dos primeiros embargos de declaração, o que levam ao não conhecimento deste recurso por preclusão consumativa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005147-61.2019.8.26.0248/50001, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante ECO
VILA TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado
ZOOMLION BRASIL COM. IMPORT E EXPORT. DE MÁQUINAS DE CONCRETO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248/50001 -Voto no 9910
2
Voto no 9.910
Embargos de Declaração no 1005147-61.2019.8.26.0248/50001 (Ref: 8745)
Embargante: ECO VILA TIPUANA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
Embargado: ZOOMLION BRASIL COM. IMPORT E EXPORT. DE MÁQUINAS DE
CONCRETO LTDA.
Comarca: 3a Vara Cível Foro de Indaiatuba
Comarca: 3a Vara Cível Foro de Indaiatuba
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição.
Recurso desconexo com as razões do processo, citando fls. e
situação fática inexistente, devendo provavelmente se tratar de
embargos que objetivavam discutir outro feito. Ainda que assim
não fosse, trata-se de segundos embargos de declaração frente o
mesmo acórdão, interposto na mesma data dos primeiros
embargos de declaração, o que levam ao não conhecimento deste
recurso
por
preclusão
consumativa.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
94/100 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Este recurso é totalmente descabido, provavelmente fruto de desatenção
da embargante, beirando as raias da má-fé.
De toda forma, não se aplicará multa nessa ocasião, advertida a parte que
caso a situação se repita, será aplicada a penalização prevista no CPC, vez que tal prática
retarda os andamentos processuais, aumentando desnecessariamente os serviços do Poder
Judiciário.
O recurso traz argumentação absolutamente desconexa com as razões do
processo, mencionando que “às fls. 199 foi proferido despacho saneador delimitando
controvertida a culpa na rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como o
fornecimento, pela embargada, de treinamento aos funcionários da embargante”.
Não há fls. 199 nos autos, vez que o acórdão (última peça processual), se
encerra as fls. 100. O recurso se refere a uma sentença de fls. 27/29, quando a sentença
neste processo está às fls. 31/32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005147-61.2019.8.26.0248/50001 -Voto no 9910
3
Mas não é só. O recorrente argui omissão no acórdão por suposta
ausência de enfrentamento da alegação recursal de cerceamene de defesa, no que tange a
produção de prova testemunhal.
Ocorre que, analisando o recurso de apelação de fls. 47/69 (peça em que,
diga-se de passagem, o ilustre patrono já havia reconhecido outros dois erros cometidos
nos autos, quais sejam, o lapso em juntar a apelação em outro processo e de atribuir
denominação equivocada ao feito), infere-se que o apelante, ora embargante, nada pugnou
quanto à produção de prova testemunhal.
Enfim, lamentavelmente, todas as alegações destes embargos de
declaração são desconexas e sem sentido.
Ainda que assim não fosse, o que se admitre apenas por amor ao
contraditório, estamos diante de segundos embargos de declaração interpostos frente o
mesmo acórdão de fls. 94/100, ajuizados na mesma data dos primeiros embargos de
declaração (1005147-61.2019.8.26.0248/50000), o que igualmente leva ao não
conhecimento deste recurso em razão da preclusão consumativa.
Isto posto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração,
com as advertências acima.
L. G. Costa Wagner
Relator